Tribunal: TJSP
Processo: 9000818-39.2008.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Resíduos Sólidos – Período de 2003 a 2005 - Lei Municipal no 13.478/2002 – Contribuinte cadastrado como grande gerador de resíduos sólidos – Inocorrência de fato gerador nem da efetiva ou potencial utilização do serviço - Descumprimento de obrigação acessória que se converte em obrigação pecuniária - CTN, art. 113, §3o - Sentença parcialmente

Ementa:
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Resíduos Sólidos – Período de 2003 a 2005 - Lei Municipal no 13.478/2002 – Contribuinte cadastrado como grande gerador de resíduos sólidos – Inocorrência de fato gerador nem da efetiva ou potencial utilização do serviço - Descumprimento de obrigação acessória que se converte em obrigação pecuniária - CTN, art. 113, §3o - Sentença parcialmente reformada. Recurso da Municipalidade desprovido e provido o recurso da embargante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281812
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000818-39.2008.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado CAIXA
DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Municipalidade e deram provimento ao recurso da contribuinte.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000818-39.2008.8.26.0090 -Voto no 21291
2
Voto 21.291
Apelação no 9000818-39.2008.8.26.0090
Apelantes:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil Previ e Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelados:
os mesmos.
APELAÇÕES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Taxa de
Resíduos Sólidos Período de 2003 a 2005 - Lei Municipal no
13.478/2002 Contribuinte cadastrado como grande gerador de
resíduos sólidos Inocorrência de fato gerador nem da efetiva ou
potencial utilização do serviço - Descumprimento de obrigação
acessória que se converte em obrigação pecuniária - CTN, art. 113,
§3o
-
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
da
Municipalidade desprovido e provido o recurso da embargante.
Apelações contra sentença que acolheu parcialmente os
embargos1e extinguiu a execução fiscal quanto aos débitos relativos à Taxa
de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos no período de 2003 a junho de
2004, determinando o prosseguimento da cobrança quanto ao exercício de
2005, com condenação equânime na sucumbência. Inconformada, a
Municipalidade sustenta que a embargante não é grande geradora de resíduos
sólidos, por falta de atualização de seu cadastro, propugnando pelo
prosseguimento integral da execução. Por sua vez, a embargante alega que o
mero descumprimento da obrigação acessória não pressupõe a ocorrência do
fato gerador, notadamente porque contratou empresa autorizada pela
Administração Pública para coletar os resíduos. Subsidiariamente, aduz
existir cadastro em nome do condomínio, o que comprova o atendimento do
dever acessório.
Recursos
regularmente
recebidos,
processados
e
respondidos.
1 Valor da causa: R$ 1.584,64, em julho de 2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000818-39.2008.8.26.0090 -Voto no 21291
3
Relatado.
O recurso da embargante comporta provimento, enquanto
que o da Municipalidade não merece guarida.
Consta dos autos que a embargante efetuou seu cadastro
como grande produtora de resíduos sólidos (fls. 104), contratando empresa
autorizada pela Administração Pública para efetuar a coleta no período
tributado (fls. 24/45), cujos serviços foram prestados conforme notas fiscais
de fls. 105/184, de conformidade com as exigências previstas nos artigos 139,
140 e 141, da Lei Municipal no 13.378/2002, que instituiu a cobrança da Taxa
de Resíduos Sólidos, o que afasta a ocorrência do fato gerador.
Ao contrário do que sustenta a Municipalidade, a
inobservância de obrigação acessória, no caso, a renovação do cadastro como
gerador de resíduos sólidos, acarreta a conversão em obrigação principal
apenas quanto à sanção pecuniária (CTN, art. 113, § 3o), até porque, não se dá
o fato gerador por absoluta inexistência, efetiva ou potencial, da utilização do
serviço de coleta, conforme entendimento adotado por este Tribunal:
Embargos à Execução fiscal. Taxa de resíduos
sólidos domiciliares - TRSD. Exercícios de 2003 a 2005.
Sentença de parcial procedência que deve ser reformada.
Grande gerador de resíduos sólidos que realiza o seu
próprio serviço de coleta, transporte, tratamento e
destinação final por meio de empresa autorizatária, em
cumprimento das regras específicas impostas pela Lei
Municipal 13.478/2002. Inocorrência do fato gerador,
tendo em vista que ficou comprovada a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000818-39.2008.8.26.0090 -Voto no 21291
4
utilização
potencial
dos
serviços
prestados
pela
municipalidade, razão pela qual é de rigor o afastamento
de todos os lançamentos em discussão, inclusive os
relativos ao período após a expiração do cadastro junto
à Prefeitura. Anote-se, a esse propósito, que a falta de
renovação cadastral do embargante junto ao Município
não legitima a cobrança da TRSD, pois tal inobservância
revela-se como mero descumprimento de obrigação
acessória, que pode acarretar apenas a aplicação de
penalidade pecuniária, a teor do art. 113, § 3o, CTN.
Outrossim, esclarece-se que a condenação da municipalidade aos ônus sucumbenciais
em sua
integralidade se faz necessária porque o embargante
decaiu de parte mínima, na medida em que foi acolhido
apenas o pedido fazendário para aplicação da L.
11.960/09 ao cálculo de juros de mora sobre os
honorários advocatícios. Dá-se provimento ao recurso
do embargante e parcial provimento ao recurso do
Município, nos termos do acórdão (Apelação Cível no
9000754-29.2008.8.26.0090; Relatora Des. BEATRIZ
BRAGA; Data do Julgamento: 25/04/2019).
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL TRSD
Exercícios de 2003 a 2005 - Sentença de parcial
procedência que declarou inexigíveis as taxas de coleta
de resíduos sólidos referentes aos exercícios de 2003 até
junho de 2004
Manutenção quanto aos demais

Empresa que é classificada como Grande Produtora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000818-39.2008.8.26.0090 -Voto no 21291
5
Resíduos Sólidos e comprova atendimento aos requisitos
legais
Ausência de cumprimento de obrigação
acessória (manutenção dos cadastros) não tem o condão
de tornar possível o fato gerador inexistente RECURSO
DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO E RECURSO
DA CAIXA DE PREVIDENCIA PROVIDO (Apelação no
9000770-80.2008.8.26.0090;Relatora
Des. MÔNICA
SERRANO; Data do Julgamento: 12/12/2018).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso da
Municipalidade e dá-se provimento ao recurso da contribuinte para
acolher os embargos e extinguir a execução fiscal, pelo mérito (CPC, art. 487,
inc. I), condenada a Municipalidade no pagamento da totalidade das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado da causa (CPC, art. 85).
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator